Tribunal: TJSP
Processo: 2214515-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TORTURA: Alegação de parcialidade da autoridade policial que presidiu o inquérito policial, "inexistência de autoria", uma vez que Josemar não teria efetivamente participado dos fatos, ser o paciente inocente, imprestabilidade da prova e inépcia da denúncia – inadmissibilidade – ilegalidades não

Ementa:
HABEAS CORPUS – USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TORTURA: Alegação de parcialidade da autoridade policial que presidiu o inquérito policial, "inexistência de autoria", uma vez que Josemar não teria efetivamente participado dos fatos, ser o paciente inocente, imprestabilidade da prova e inépcia da denúncia – inadmissibilidade – ilegalidades não verificadas – pleito de revogação da prisão cautelar – possibilidade – ausência dos requisitos legais – ORDEM CONCEDIDA.